Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713433-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENALDO NUNES DE VASCONCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O autor apelante requer a concessão da gratuidade de justiça no bojo do presente recurso de apelação. Ocorre que, já houve a análise a respeito da questão possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do autor ora apelante no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 0714588-04.2020.8.07.0000, o qual foi improvido, consoante se observa pelo ofício acostado no ID 20355931. Deste modo, deve a parte autora, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 5 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora